Tribunal: TJDFT
Processo: 0715197-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715197-13.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIOVANNI TAQUETTE DALVI APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: GIOVANNI TAQUETTE DALVI, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões (ID 44268207). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator